Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. LIMINAR. RESTITUIÇÃO.
I – A liminar concedida no AI 0715257-91.2019.8.07.000 foi para obstar o levantamento dos valores depositados na conta judicial e, se ao tempo em que proferida, a importância ainda não havia sido sacada, é curial que deve ser restituída.
II – Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.